Tribunal: CARF
Processo: 10293.720081/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10293.720081/2011-34
ACÓRDÃO
2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGALHÃES & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No. 205.
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS.
SÚMULA CARF No. 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFLs 68 e 78.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO BENÉFICA. SÚMULA CARF No 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer dos argumentos quanto ao
levantamento vales-transportes; na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que: (a)
sejam aproveitados os valores da mesma natureza pagos nas guias de recolhimento do Simples, no
período de apuração objeto do lançamento, e (b) os valores das multas sejam recalculados, nos
termos da Súmula CARF no. 196.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4681/4693) interposto por MAGALHÃES & CIA
LTDA em face do Acórdão no. 01-30.850 (e-fls. 4595/4614) que julgou a Impugnação procedente
em parte no tocante aos Autos de Infração no 37.320.404-3, 37.320.405-1 e 37.320.406-0,
mantendo em parte o crédito tributário. No tocante aos AI no 37.320.407-8, 37.320.408-6,
37.320.410-8 e 37.320.411-6, considerou-se a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário lançado.
Em sua origem, os Autos de Infração de obrigações principais e acessórias foram
lavrados em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional e do Simples Federal:
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
3
Através do Ato Declaratório Executivo n 05, de 01/12/2010 a empresa foi excluída
do Simples Nacional, sendo o efeito da exclusão deu-se a partir de 01/07/2007
(DOU n 230, de 02/12/2010, Seção 1, pág. 70).
Através do Ato Declaratório Executivo n 06, de 01/12/2010, a empresa foi
excluída do Simples Federal, sendo o efeito da exclusão deu-se a partir de
01/01/2007 (DOU n 230, de 02/12/2010, Seção 1, pág. 70).
Em virtude da exclusão da empresa do Simples Federal e do Simples Nacional,
foram apurados os débitos referentes a contribuição patronal, incluindo o Risco
de Acidente de Trabalho - RAT, bem como as contribuições devidas às outras
entidades e fundos.
Os Autos de Infração e respectivos lançamentos foram os seguintes:
Dos fatos geradores das contribuições lançadas nos Autos de Infração - AI -
DEBCAD N° 37.320.404-3, 37.320.405.-1, e 37.320.406-0, decorrentes da
obrigação principal, por meio dos seguintes levantamentos:
- SF - FOL PAG SEM SIMPLES FEDERAL - nesse levantamento foram lançados os
valores das remunerações dos segurados empregados declarados em GFIP, sendo
que a empresa havia declarado como optante do Simples Federal;
– SN - FOL PAG SEM SIMPLES NACIONAL - nesse levantamento foram lançados os
valores das remunerações dos segurados empregados declarados em GFIP, sendo
que a empresa havia declarado como optante do Simples Nacional;
AL - ALIMENTAÇÃO SEM PAT - nesse levantamento foram lançados os valores
apurados relativos aos pagamentos a título de fornecimento de alimentação,
refeição e lanche, tendo em vista que a empresa não estava inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador;
- Cl - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - nesse levantamento foram lançados os valores
pagos a contribuintes individuais, na qualidade de trabalhador autônomo, sendo
que não houve declaração dos mesmos em GFIP;
- FP - FOL PAG NÃO DECLARADA GFIP - nesse levantamento foram lançados os
valores da remuneração paga aos segurados empregados, consideradas como
base de cálculo da Previdência Social, sendo que tais segurados não foram
declarados em GFIP;
- GL - GLOSA SALÁRIO-FAMÍLIA - nesse levantamento foram lançados os valores
glosados referentes ao benefício do salário-família pagos aos segurados
empregados, em virtude da não apresentação ou apresentação deficiente de
documentos exigidos na legislação para tal benefício;
- VT - VALE TRANSPORTE DESACORDO LEI - nesse levantamento foram lançados os
valores pagos aos segurados empregados a título de vale transporte, sendo que os
mesmos foram instituídos em desacordo com a lei.
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
4
Informa a fiscalização que foi feita a aplicação do princípio da retroatividade
benigna na aplicação da multa para os lançamentos de ofício.
Foram lavrados, nesta mesma ação fiscal, por infração à legislação previdenciária,
os seguintes Autos de Infração:
AUTO DE INFRAÇÃO – AI – No 37.320.407-2 - Nesse Al foi aplicada a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, no caso pela não preparação da folha de
pagamento de todos os segurados que lhe prestaram serviços, no valor de R$
1.523,57 (um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).
Com isso, a empresa infringiu o inciso I, do artigo 32, da Lei 8.212 de 24/07/1991,
que determina que a empresa é obrigada a preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com normas e padrões estabelecidos.
AUTO DE INFRAÇÃO - AI No 37.320.409-4 - Nesse Al foi aplicada a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, no caso pela empresa não ter lançado
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias no valor de R$ 15.235,55 (quinze mil
e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Com isso, a empresa infringiu o inciso II, do artigo 32, da Lei 8.212 de 24/07/1991,
que determina que a empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
AUTO DE INFRAÇÃO – AI No 37.320.410-8 - Nesse Al foi aplicada a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, no caso, pelo não desconto de segurado
contribuinte individual que lhe prestou serviços., no valor de R$ 1.523,57 (um mil
e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).
Com isso, a empresa infringiu a alínea "a", do inciso I, do artigo 30, da Lei 8.212 de
24/07/1991 e alterações posteriores e "caput", do artigo 4o , da Lei 10.666 de
08/05/2003, que determina que a empresa é obrigada a recolher, mediante
desconto das contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e
do contribuinte individual a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO - AI No 37.320.411-6 - Nesse Al foi aplicada a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória, no caso pela não ter declarado fatos
geradores de contribuições previdenciárias na GFIP, em período posterior a
vigência da MP 449/2008 no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).
Explicita a fiscalização em relação a este AI que de acordo com inciso II, do art. 32-
A, da Lei n 8.212, de 24/07/1991, incluído pela Lei n 11.941, de 27/05/2009, o
valor da multa é de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações omitidas ou
incorretas.
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
5
Considerando que cada segurado não declarado na GFIP corresponde a uma
informação incorreta e como houve a omissão de 412 segurados, o valor da multa
seria de 42 x R$ 20,00, totalizando um valor de R$ 840,00.
Como no inciso II, do § 2o , do art. 32-A, da Lei n 8.212, de 24/07/1991, incluído
pela Lei n 11.941, de 27/05/2009, determina que o valor da multa seja reduzida a
75% do seu valor quando entregue dentro do prazo de intimação, o valor aplicada
da multa foi de R$ 630,00.
A Empresa tomou ciência dos Auto de Infração em 21/06/2011, conforme
assinatura aposta às fls iniciais dos autos de infração e apresentou impugnação em 19/07/2011,(e-
fls 4.512/4.521), com os seguintes argumentos resumidos pela decisão de piso:
Preliminarmente, aduz:
- AI no 37.210.404-3.
Na rubrica lanches e refeições não pode ser tributado uma vez que está previsto
dentro a legislação a possibilidade de lanches e refeições para diretores e
colaboradores que a serviço da empresa para que possam fazer vistoria dos
trabalhos executados e para isso é pago a refeição nada a ver com auxílio
alimentação de trabalhadores.
Folha de pagamento não declarada em gfip, não procede a alegação do nobre
auditor, pois todas as folha de pagamento foram declaradas em GFIP, como era
optante pelo Simples Nacional por desconhecimento da legislação deixou de
recolher a parte patronal em separado conforme manda a legislação bem como
deixou de compensar os valores retidos em suas notas Fiscais.
Glosa de salário família, em todos os casos o auditor por não encontrar nenhum
documento irregular quer seja certidões de nascimento, carteira de vacina,
atestados escolares se atrelou em um item Termo de Responsabilidade não
entregues, motivo da glosa de todos os pagamentos de salário família, tremendo
absurdo, visto que consta no termo de entrega de documentos datado de
31/05/2010 em seu item 18 - Termos de responsabilidade e ficha de salários
família , assinado pelo próprio auditor.
Vales transportes em desacordo com a lei, O fato de não descontar os 6% do
funcionário não caracteriza que está em desacordo com a lei, a empresa pode
assumir este custo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que o
vale-transporte, ainda que pago em dinheiro, é considerado verba de caráter
indenizatório.
Folha de pagamento além de deduzir o salário família já explanado acima para a
apuração do valor realmente devido o nobre auditor deixou de compensar o valor
pago dentro da guia do simples federal 07/2007 a 12/2009 (relatórios anexos).
AI no 37.320.405-1 Conforme explanação acima não pode haver a glosa do vale
transporte nem do auxilio alimentação, portanto não há o que se falar de
tributação.
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
6
DEBCAD 37.320.406-0 Primeiro item a ser debatido é que o auditor confundiu
empresa de prestação de serviços com empresa comercial ou seja a empresa
presta serviços de limpeza e não comercio portanto o cálculo sobre serviço de
terceiros é 3,30% e não 5,80% como quer o auditor ou seja excluir SESC e SENAC,
ainda no mesmo prisma o código não é 0115 e sim 0099.
Como a empresa era optante pelo simples não era devido o serviço de terceiros,
mas como houve a exclusão retroativa a 2007, tais cálculos são obrigatórios mas
com índice diferente do que quer o nobre auditor de 3,30% sobre a folha de
salários excluindo o vale transporte e o auxílio alimentação por se tratar de verbas
indenizatórias e não bases salariais.
AI no37.320.407-8 Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das
remunerações pagas ou creditadas de todos os segurados a seu serviço. Foram
enviado apenas os Recibos de RPA, deixando de enviar a folhas de pagamento
mas estão elaboradas.
AI no 37.320.408-6 Omissão de segurados em GFIP. Todas as GFIP foram
transmitidas com a quantidade de funcionários, ficando apenas de ser informado
um contribuinte individual, omitido apenas uma informação devendo ser aplicada
a multa mais benéfica ou seja R$ 200,00.
AI no 37.320.409-4 Deixar a empresa de lançar em títulos próprios, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Por se
tratar de empresa optante pelo simples nacional foram lançados de acordo com
as normas e legislação contábil, sendo feita a análise pelo nobre auditor depois de
constatado a exclusão do simples.
AI no 37.320.410-8 Deixar a empresa de arrecadar , mediante desconto das
remunerações, e contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço. Por não constar no sistema SEFIP deixou de ser cumprida tal
exigência.
AI no 37.320.411-6 Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
Deixou de cumprir a exigência legal.
A seguir sustenta que o poder de investigação das atividades fiscais é limitado,
constituindo assim, na verdade uma autorização vinculada para exercer uma ação
em nome de um poder devidamente delimitado pelos princípios e normas da
competência tributária, pautada na Constituição Federal.
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
7
Manifesta-se sobre o Estado de Direito, citando o entendimento de Geraldo
Ataliba. Assim como sobre as Regras Gerais do Direito Administrativo, definindo
cada um dos princípios por ele citados.
Do mérito 1 - Que seja compensado o valor do salário família pago de forma
correta sobre as folhas de pagamentos visto não ter deixado de cumprir nenhuma
exigência.
2 - Que seja excluído da base de cálculo os auxílios alimentação, vales transportes,
lanches e refeições, pois não é salário.
3 - Que seja compensado os valores pagos dentro do Guia do Simples Nacional
ano de 2007/2008/2009.
4- Que seja considerado o índice de 3,30 sobre serviços de terceiros por não se
enquadrar como firma comercial e sim prestadora de serviços.
Do pedido Ao final requer nesta ordem sejam acolhidas :
1o - Cancelar o crédito tributário, lançado através do AUTO DE INFRAÇÃO
10293.720081/2011-34, em epígrafe, por estar cheio de erros, deixar de
compensar valores já pagos deixando assim de ter respaldo para sua exigência.
2o - Argumentação da Matéria de Mérito, sejam canceladas as exigências fiscais,
relativas ao valor original de forma ilegal, as multas e as multas de oficio, bem
como juros de mora.
3o - Refazer os cálculos excluindo aux. alimentação, vale transportes, lanches e
refeições, compensar o salário família, e compensar os valores pagos através das
guias do simples nacional.
Por ser a única forma de se ver restabelecido o verdadeiro estado de direito; o
cancelamento da notificação é a medida que se impõe pôr atender a justiça fiscal.

Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 01-30.850 (e-
fls. 4595/4614), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE
TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
8
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO QUE
REGE O SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados
e
contribuintes
individuais,
descontando-as
da
respectiva
remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. VERBA REMUNERATÓRIA.
O auxílio alimentação pago em pecúnia integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
AUXÍLIO TRANSPORTE VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA No 60 DA ADVOCACIA GERAL DA
UNIÃO.
Nos termos da Súmula no 60/2011 da Advocacia Geral da União, não incide a
contribuição previdenciária sobre vale-transporte pago em dinheiro. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SERVIÇO DA
EMPRESA. CFL 30 .
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme os padrões estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, constitui infração ao artigo 32, I
da Lei 8212/1991, c/c artigo 225, I e parágrafo 9o do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO CFL 34.
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
9
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da sociedade empresária e os totais
recolhidos, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente de
descumprimento de obrigação acessória.
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59
Ao deixar de descontar as contribuições previdenciárias das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, a empresa incorre em infração à
legislação e descumpre a obrigação acessória. Art. 30, I, “a” da Lei 8.212/1991, c/c
art. 216, I, “a” do Decreto 3.048/1999.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CFL 78. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas, ensejando com esta conduta a aplicação de
multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O representante da empresa tomou ciência do resultado do julgamento em
23/12/2015, conforme comprovante às e-fl. 4674. O Recurso Voluntário (e-fls. 4681/4693) foi
apresentado em 21/01/2016 (e-fl. 4682), com os seguintes argumentos:
DEBCAD 37.320.404-3 | Alega que teria ocorrido erro nas rubricas, pois teria sido
confundida rubrica de auxílio alimentação (funcionários) com rubricas lanches e
refeições (sócios e colaboradores). Alega que a segunda rubrica trata-se de despesa
administrativa e a primeira verba indenizatória e não pode ser tributada por não ter
a empresa inscrição no PAT. Alega que não há motivo para diferenciar auxílio
alimentação pago in natura ou em dinheiro pois ambos se destinam a alimentar o
trabalhador. Destaca disposição inserta na Convenção Coletiva de 2009 sobre o
auxílio alimentação. Quanto à falta de inscrição no PAT alega que a situação das
empresas do Acre na época dos fatos era bastante difícil, e deveria ser considerada,
e que a consulta feita pela fiscalização foi no nome de outra empresa.
Quanto ao lançamento folha de pagamento não declarada em GFIP, alega que os
documentos foram entregues, devendo a cobrança ser cancelada.
Quanto à Glosa de salário família, alega que foram entregues todos os originais dos
documentos, conforme recibo assinado pelo auditor fiscal.
Quanto à folha de pagamento, alega que a fiscalização deixou de compensar os
valores pagos nas guias do Simples Federal (07/2007 a 12/2009), de modo que
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
10
requer seja feito esse aproveitamento. Cita art. 89 que permitiria o aproveitamento
dos valores.
DEBCAD 37.320.405-1 | Alega novamente, que não á que se falar em incidência
tributária no auxílio alimentação por se tratar de verba indenizatória. Alega que os
DEBCADs lançaram em duplicidade dos débitos e portanto, tratam-se de bis in idem.
Quanto aos valores pagos a título de vales transportes, cita julgado RE 478410/SP,
que entendeu que os valores pagos em vale transportes ou em moeda não teriam
caráter salarial.
DEBCAD 37.320.406-0 | Reitera os argumentos quanto às verbas anteriormente e
diz que há bis in idem. Afirma que a empresa é prestadora dos serviços de limpeza e
que as alíquotas não seriam as lançadas pela fiscalização.
DEBCAD 37.320.407-8 | Alega que não pode ser punida por não ter sido
apresentada a folha de pagamentos de autônomos e requer a relevação da
penalidade.
DEBCAD 37.320.408-6 | Alega que não houve qualquer omissão em sua GFIP e que
a multa a ser aplicada deveria ser a de R$ 200,00. Alega que provavelmente a
fiscalização considerou apenas o código 2909, que se refere à justiça do trabalho e
que é entregue individualmente, mas que todas as GFIPs foram apresentadas em
número correto de funcionários.
DEBCAD 37.320.409-4 | Alega que as informações foram declaradas conforme
opção pelo Simples Nacional, e que a fiscalização teria deixado de observar as
informações constantes do razão, conta simplificada 25482.
DEBCAD 37.320.410-8 | Confirma que deixou de cumprir a exigência.
DEBCAD 37.320.411-6 | Confirma que deixou de cumprir a exigência.

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
11
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto ter sido interposto no prazo de 30 dias,
contados da ciência do resultado do julgamento. Contudo, cumpre parcialmente os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
O recurso reitera argumentos quanto à impossibilidade de cobrança dos valores
pagos a título de vale transporte para os funcionários na base de cálculo das contribuições,
argumento que foi considerado e provido pela decisão de primeira instância, que determinou a
exclusão de tais parcelas:
Do lançamento - VT - VALE TRANSPORTE DESACORDO LEI
Em relação ao crédito lançado no Levantamento VT-VALE TRANSPORTE – verifica-
se que a autoridade fiscal constatou a existência de pagamentos, em dinheiro, de
valores referentes ao Vale Transporte e os considerou como integrantes da base
de cálculo das contribuições previdenciárias apuradas.
No que se refere ao pagamento do auxílio transporte em dinheiro, há de se
considerar a Súmula AGU no 60, de 08 de dezembro de 2011 – (DOU de
09/12/2011, 12/12/2011, 13/12/2011) cuja consolidação se deu em 18/01/2012
(DOU de 20/01/2012), nos seguintes termos:
"Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago
em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba".
Assim, devido a orientação exarada pela Advocacia Geral da União, através da
Súmula AGU no 60, de 08/12/2011, de pronto, constata-se que os valores
lançados, cuja base de cálculo corresponde à remuneração paga a título de vale
transporte, são indevidos.
Desta forma, acolhe-se neste tópico, a impugnação, para excluir do lançamento
o levantamento acima citado.

Por estas razões, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos quanto ao levantamento vales transportes.
2. Mérito
Antes de adentrar na análise das rubricas específicas para as quais a empresa
apresentou recurso, vale destacar que os Autos de Infração e a decisão de piso especificaram cada
um dos DEBCADs, que se trataram de lançamentos diversos:
AIOP DEBCAD no 37.320.404-3: referente às contribuições devidas à Seguridade
Social, da parte da empresa, e para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados e contribuintes individuais apuradas em Folha de
Pagamento, lançamentos contábeis e demais documentos , abrangendo os
períodos de 01/2007 a 13/2009;
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
12
AIOP DEBCAD no 37.320.405-1: relativo às contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, , incidentes sobre remunerações pagas a
esses segurados, apuradas em Folha de Pagamento lançamentos contábeis e
demais documentos, abrangendo os períodos de 01/2007 a 13/2009.
AIOP DEBCAD no 37.320.406-0: relativo às contribuições destinadas às Outras
Entidades e Fundos – Terceiros incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados apuradas em Folha de Pagamento, abrangendo os períodos de
01/2007 a 13/2009.
Portanto, não há como se admitir a alegação de que teria algum bis in idem.
Conforme também delimitado pela fiscalização e pela decisão de piso foram promovidos os
seguintes levantamentos:
AL -ALIMENTAÇÃO SEM PAT, Cl - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, FP - FOL PAG NÃO
DECLARADA GFIP, GL - GLOSA SALÁRIO-FAMÍLIA, e VT - VALE TRANSPORTE
DESACORDO LEI.
Também de antemão é importante alegar a alegação apresentada pela empresa de
que a fiscalização teria adotado alíquotas incorretas para o lançamento das contribuições para
outras entidades e fundos. A decisão de piso foi precisa neste ponto, de modo que adoto como
minhas razões de decidir:
A definição de quais são as entidades e fundos para as quais a empresa está
obrigada a recolher contribuições se dá a partir do enquadramento da atividade
desenvolvida pela empresa na tabela de FPAS.
O art. 137da Instrução Normativa SRP no 03 de 2005, vigente a época da
ocorrência dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 137 . As contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidem
sobre a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições
destinadas à Previdência Social, sendo devidas: ( Revogado pela Instrução
Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009 )(...)
§ 1o As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo deverá contribuir
são definidas em função de sua atividade econômica e as respectivas
alíquotas são identificadas mediante o enquadramento desta na Tabela de
Alíquotas por Códigos FPAS, prevista no Anexo III. (GN)
§ 2o O enquadramento na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, é efetuado
pelo sujeito passivo de acordo com cada atividade econômica por ele
exercida, ainda que desenvolva mais de uma atividade no mesmo
estabelecimento, observados os § § 1o e 2o do art. 581 da CLT.
Para fins do disposto no citado dispositivo, deverá o sujeito passivo observar
rigorosamente o código CNAE de sua atividade a fim de identificar o código FPAS
atribuído pela Tabela 1.
(...)
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
13
Remetendo-se a Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, prevista no Anexo III, da
citada Instrução Normativa, verifica-se : “as empresas que desenvolvem
atividades identificadas no FPAS 515, contribuem no percentual de 5,8%”.
No presente caso, tratando-se de empresa que desenvolve serviços de limpeza e
conservação, bem como serviços de vigilância e segurança, consoante o
explicitado no relatório fiscal, resta claro o enquadramento no FPAS no 515.
Considera-se, portanto, procedentes as contribuições para outras entidades e
fundos lançadas no Auto de Infração no 37.320.406-0.
Sendo assim, não há como se admitir a alegação de que teriam sido utilizadas
alíquotas incorretas, pois a fiscalização e a decisão de piso usaram o FPAS 515, correto para as
atividades 8121-4/00 e 8011-1/01, Limpeza em prédios e em domicílios e Atividades de vigilância e
segurança privada.
2.1.
AL – Alimentação sem inscrição no PAT
Conforme esclareceu o Relatório Fiscal e a decisão de piso, duas rubricas contábeis
foram objeto de lançamento neste ponto: contas - 04.01.02.002.00015 (40511) -Auxilio
Alimentação e 04.01.03.004.00028 (41228) - Lanches e Refeições. Vale o destaque:
ALIMENTAÇÃO SEM PAT
81. Na análise dos livros contábeis apresentados pela empresa (diário e razão),
verificou-se a existência das contas contábeis 04.01.02.002.00015 (40511) -Auxilio
Alimentação e 04.01.03.004.00028 (41228) - Lanches e Refeições.
82. Através do TIF n 02, de 27/09/2010, com ciência em 30/09/2010, foram
solicitados os beneficiários dos pagamentos a título de Auxílio Alimentação e de
que forma é realizado tal pagamento.
83. Através do TIF n 03, de 27/09/2010, com ciência em 30/09/2010, foram
solicitados os beneficiários dos pagamentos a título de Lanches e Refeições e de
que forma é realizado tal pagamento.
84. Em resposta à intimação do TIF n 02, em comunicado emitido em
22/10/2010, o contribuinte informou que os lançamentos realizados na conta
40511 - Auxílio Alimentação eram referentes aos pagamentos constantes nas
folhas de pagamento do período de 01/2007 a 12/2009.
85. Em resposta à intimação do TIF n 03, em comunicado emitido em
22/10/2010, o contribuinte informou que os lançamentos realizados na conta
41228 - Lanches e refeições eram referentes as despesas administrativas pagas a
sócios, administradores e restaurantes pessoas jurídicas.
86. Através do TIF n 07, de 20/01/2011, com ciência em 24/01/2011, a empresa
foi intimada a apresentar o comprovante de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT do Ministério do Trabalho e Emprego,
instituído pela Lei n 6.321/1976. A empresa não apresentou resposta à intimação.
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
14
87. Em consulta ao sítio do Ministério do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br),
verificou-se que a empresa Santista Distribuições Ltda nunca esteve cadastrada no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
88. De acordo com a alínea "c", do § 9o , do art. 28, da Lei n 8.212, de 24/07/1991,
o fornecimento de parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, nos termos
da Lei n 6.321, de 14/04/1976, não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
89. Como a empresa não está inscrita no PAT, o fornecimento de alimentação por
parte da mesma está em desacordo com os programas de alimentação do MTE.
90. Assim, os valores pagos a título de alimentação nas folhas de pagamentos
foram considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias e
estão discriminados no quadro a seguir: (sem grifos no original)
De acordo com a jurisprudência e Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 (aprovado pelo
Min. da Fazenda em 22/11/11 - DOU de 24/11/11) a alimentação in natura não deveria sofrer a
incidência das contribuições previdenciárias. Também não deve ser tributada a alimentação paga
em tíquetes ou cartões alimentação. A inscrição no PAT também não é requisito essencial para a
não inclusão dos valores no salário de contribuição, como se vê pelo enunciado da Súmula CARF
no. 213:
Súmula CARF no 213
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
A decisão de piso manteve a cobrança pois o levantamento partiu de valores pagos
em espécie:
Deve ser destacado que o fornecimento de alimentação in natura não é o
fundamento deste lançamento, já que a Impugnante, não inscrita no PAT, no
lugar de fornecer alimentação in natura, efetuou créditos que, em dedução
simples, é espécie, lançados nas Folhas de Pagamento.
Em se tratando de pagamento em pecúnia a título de auxílio alimentação, os
valores devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas e das outras
entidades e fundos, nos termos da Súmula CARF no. 205:
Súmula CARF no 205
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
15
Os valores pagos a título de auxílio-alimentação em pecúnia compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos.
Em sede de Impugnação e recurso, o sujeito passivo defende-se alegando que a
parcela paga in natura e em espécie teriam o caráter indenizatório e não remuneratório. Ainda
ressaltam que os pagamento foram feitos com base em Convenção Coletiva que, inclusive,
fixavam o valor mínimo de tal auxílio alimentação. Portanto, os valores constantes dos
lançamentos a título de alimentação não poderiam ser excluídos do salário de contribuição.
Diante do exposto, devem ser mantidos os lançamentos.
2.2.
CI Contribuinte individual
A recorrente já tinha, em sede de liminar concordado com os lançamentos o que foi
registrado pela decisão de piso:
Do Lançamento - Cl - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Quanto aos valores lançados a título de pagamentos efetuados à contribuinte
individual, apurados pela fiscalização nos livros diário e razão - conta
04.01.03.004.00005 (41205) -Assistência Contábil/Empr. - há o reconhecimento
da impugnante, da omissão em relação a esses valores. Resta portanto mantido o
lançamento a esse título.
Diante do exposto, deve ser mantido este lançamento.
2.3.
FP Folha de Pagamento não declarada GFIP
Quanto aos lançamentos relativos à folha de pagamento não declarada em GFIP,
em sede de recurso, a recorrente apenas reitera os argumentos apresentados em sede de
Impugnação e que foram analisados pela decisão de piso da seguinte forma:
Do lançamento - FP - FOL PAG NÃO DECLARADA GFIP A impugnante no que se
refere a esse lançamento, apenas alega que todas as GFIP foram transmitidas com
a quantidade de funcionários, não trazendo aos autos nenhum documento
comprobatório de suas alegações. Desse modo por insuficiência de provas, fica
mantido o levantamento em comento.
Também neste ponto a recorrente apenas reitera os argumentos de que teria
apresentado as GFIPs completas, sem apresentar comprovações de suas alegações. Não é possível
admitir as alegações desacompanhadas de provas, e nos termos do art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Sendo assim, devem os levantamentos serem mantidos.
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
16
2.4.
GL – Glosa de Salário Família
A recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação, de que
teria apresentado todos os documentos originais à fiscalização e tal glosa deveria ser cancelada.
Não foram trazidos documentos, a planilha e o relatório específico elaborado pela fiscalização não
foram mencionados. Dessa forma, não há elementos para se admitir o argumento da recorrente
no sentido de que as glosas não estariam corretas.
A análise da DRJ foi precisa quanto ao tema, de modo que as adoto como minhas
razões de decidir:
Do Lançamento - GL - GLOSA SALÁRIO-FAMÍLIA – No que se refere ao benefício de
salário-família, seu pagamento pelo empregador ao empregado, está
condicionado à apresentação da documentação legalmente definida, a saber, a
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade e
de comprovação de frequência escolar, a partir dos sete anos de idade, de acordo
com o art. 67 da Lei 8.213/91 da Lei 8.213/91.
O art. 89, do Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, determina que para efeito de
concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve firmar termo de
responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao INSS
qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício,
ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais e trabalhistas.
Desta feita, a legalidade do pagamento do benefício em questão está
condicionada ao cumprimento dessas condições, situação essa que será
posteriormente comprovada à fiscalização por meio da apresentação dos
documentos supracitados aptos a atestar a dita licitude dos pagamentos dos
benefícios em comento, eis que se depreende dos textos legais ventilados que em
se tratando de tais pagamentos, devem estar amparados pelos documentos que
lei estipula.
No caso em exame, consta do item 99 do relatório fiscal que: “a empresa
apresentou parte dos documentos solicitados de forma bastante desorganizada,
os quais foram analisados e tabulados, gerando um relatório (Anexo - Relação
Salário Família), no qual estão relacionados por segurado, os seguintes dados:
Admissão, nome do Dependente, data de nascimento (Data Nas), Termo de
Responsabilidade, Ficha de Salário Família, Certidão de Nascimento, Carteira de
Vacinação, Frequência Escolar e se há motivo para a Glosa.
Isto posto, é de se notar que, como regra geral, o fato gerador da glosa de
salário-família é o pagamento e reembolso de cotas de salário-família sem a
observância da documentação e dos requisitos necessários à sua concessão,
quando será lavrado o auto de infração cabível, visto que deixam de ter caráter
de benefício previdenciário.
Assim, examinado o presente crédito à luz das premissas ponderadas, é de se
manter o lançamento, nos valores apontados pela fiscalização.
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
17
Dessa forma, devem ser mantidos os lançamentos a este título.
2.5.
Aproveitamento dos pagamentos feitos para o Simples
A recorrente requer sejam aproveitados os valores recolhidos da mesma natureza
nas guias do Simples. A decisão de primeira instância entendeu que não havia previsão legal a
embasar o pedido, de modo que o pedido de restituição deveria ser requerido junto à DRF pela
própria recorrente.
Quanto a este ponto assiste razão à recorrente. As discussões sobre o tema foram
pacificadas com a Súmula CARF no. 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, deve dar-se provimento ao pedido da recorrente devendo ser
aproveitados os valores da mesma natureza pagas nas guias de recolhimento do Simples.

3. Obrigações acessórias
Conforme destacado na ementa do Acórdão no. 01-30.850, foram lavrados os
seguintes Autos de Infração relativos a descumprimento de obrigações acessórias:
INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SERVIÇO DA
EMPRESA. CFL 30 .Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, conforme
os padrões estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
constitui infração ao artigo 32, I da Lei 8212/1991, c/c artigo 225, I e parágrafo 9o
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO CFL 68.Constitui infração à
legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando com esta
conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO CFL 34.Constitui infração à
legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da sociedade empresária e os totais recolhidos, ensejando com esta
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
18
conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS
SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59 Ao deixar de descontar as contribuições
previdenciárias das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, a empresa incorre em infração à legislação e descumpre a obrigação
acessória. Art. 30, I, “a” da Lei 8.212/1991, c/c art. 216, I, “a” do Decreto
3.048/1999.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CFL 78. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
informações incorretas e/ou omissas, ensejando com esta conduta a aplicação de
multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, mantidas as obrigações principais, devem também ser mantidas as
penalidades pelo descumprimento das obrigações acessórias.

4. Penalidades e retroatividade benigna
No presente caso, há que se ressaltar que as multas por descumprimento de
obrigações principais e acessórias por descumprimento de GFIP foram alteradas pela lei n o
11.941/09, o que pode beneficiar o recorrente, uma vez que, o art. 106, inciso II,”c” do CTN
determina a aplicação de legislação superveniente, caso está seja mais benéfica ao contribuinte.
Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
19
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
Por algum tempo discutiu-se como deveria se dar a adequação das penalidade, e o
CARF pacificou seu entendimento na Súmula CARF no. 196:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, os valores das penalidades impostas à recorrente, em razão do
descumprimento de obrigações principais e acessórias, devem ser calculadas segundo a nova
norma legal - art. 32-A, I, da lei 8.212/91 e comparado aos valores que constam dos presentes
autos, para se determinar o resultado mais favorável à contribuinte.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos quanto ao levantamento vales transportes; na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para (a) que sejam aproveitados os valores da mesma natureza pagas nas
guias de recolhimento do Simples, e (b) os valores das multas sejam recalculados, nos termos da
Súmula CARF no. 196.

Assinado Digitalmente
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.434 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10293.720081/2011-34
20
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 4771
DF CARF MF
Original